Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-76.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800138-76.2021.8.14.0051

APELANTE: ELENILSON NASCIMENTO DAS FLORES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVAS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 10 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, além de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e § 2º-A, I c/c art. 61, I e 70 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem observância do art. 226 do CPP; (ii) avaliar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência atual do STJ exige a observância das formalidades do art. 226 do CPP para validar o reconhecimento pessoal realizado na fase policial.

4. O reconhecimento do recorrente pelas vítimas se deu em contexto noturno, sendo baseado em características genéricas e contraditórias quanto às tatuagens e estatura.

5. Não foram encontrados os bens subtraídos, tampouco a arma ou a motocicleta utilizada no crime, nem houve prisão do comparsa ou apreensão de objetos que corroborassem a autoria. Além disso, o réu negou a autoria de forma constante e apresentou álibi confirmado por testemunha em juízo.

6. Diante da ausência de provas consistentes e da dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem observância do art. 226 do CPP é inválido como prova única de autoria. 2. Em caso de dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 61, I; art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 828.704/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 769.813/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2023; STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, absolvendo o recorrente aos ditames do art. 386, VII, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elenilson Nascimento das Flores apela de sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou à pena de 10 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 61, I e 70, todos do Código Penal (ID 11782810).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, II e V, do CPP, sustentando a nulidade do reconhecimento realizado na esfera policial sem a observância das disposições estabelecidas no art. 226 do CPP, e ausência de prova na participação do crime. Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade judiciária, alegando hipossuficiência econômica (ID 11782833).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória (ID 11782836), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 12828251).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, praticado em concurso formal, pleiteando a defesa a absolvição por fragilidade probatória quanto à autoria delitiva sob o argumento de que o reconhecimento pessoal na fase policial foi realizado sem observância das disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Nesse particular, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (
AgRg no HC n. 828.704/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023).

In casu
, verifica-se que a sentença condenatória teve como substrato probatório unicamente os depoimentos das vítimas Bruno Azevedo Chaves e Mateus Mota da Silva, prestados na fase inquisitorial e confirmados em juízo, reproduzidos a seguir:

DEPOIMENTO B. A. C.

Não se lembra se era dia útil ou final de semana. Estava na frente da casa.
Eram 20 ou 21h. Bem escuro
. Tinha poste de iluminação. Estava mexendo no celular. Foi o garupa que o abordou. Havia dois indivíduos. Estavam numa BROS vermelha e preta. Não lembra a cor do capacete. O da frente estava de manga comprida. O detrás não. Estava com arma na cintura. Levaram os dois celulares.
Não tiraram os capacetes
. O da frente era meio gordo. O de trás era meio baixo. Era moreno.
Tinha tatuagem nos dois braços
. Não lembra quais eram os desenhos. A tatuagem era nos dois braços. Ninguém foi preso. Mostraram fotos para reconhecimento. Mostraram várias fotos e depois mostraram só a última.
Mostraram foto com tatuagens só do peito
. Já tinha visto por vista
. Não aparecia os braços
. Falou para os policiais que o assaltante tinha tatuagem nos dois braços. O que ficou na moto era mais alto (condutor).
A viseira do que abordou estava levantada. Reconheceu ele. Conheceu pelo rosto, porque já tinha visto ele. Lá pela invasão
. Reconheceu pessoalmente. Era um pouco maior que o advogado (presente na audiência).
A tatuagem do garupa era nos dois braços.
Foi assaltado no Bairro Salvação. Na Rua Japiin. Quase nove da noite. Foi no outro dia na delegacia. Mandaram ir outro dia, porque era feriado. Era o Mateus o amigo que estava em sua companhia. O Mateuzinho.

DEPOIMENTO DE M. M. D. S.

MATEUS informou que é conhecido o Mateuzinho. Estava na frente da sua casa na Rua Quero-Quero. Eram tipo mototáxi, porque o que pilotava parecia mototáxi não credenciado. O carona anunciou o assalto. Era o Bolota. Reconheceu porque ficou frente a frente. Lhe deram esse nome de Bolota na delegacia. Anunciou que era assalto e ficou sem reação. Os dois entregaram o celular. Ficaram no mesmo local. Os assaltantes falaram para irem senão iam atirar. Estava com camisa preta e bermuda jeans. A camisa preta era camiseta, de manga curta.
O que o abordou tinha o braço todo tatuado e havia tatuagem na perna também
. Era a perna direita. Na panturrilha.
Não lembra se o outro braço era tatuado. Estava de capacete, com a viseira levantada. Além da tatuagem, não lembra de outra característica para identificar.
Era moreno escuro. Desceu da moto. Era mais baixo pouca coisa que o depoente. Mais baixo um pouco que o advogado (presente na sala de audiência). Era uma BROS vermelho e preta. Foi o depoente que anotou a placa. Não sabe se a moto fora encontrada. Não sabe se o indivíduo fora recebido depois. Não forem encontrados os celulares. Não sabe como chegaram a identificar o indivíduo de nome Bolota.
Mostraram várias fotografias. Apontou um.
Não conhecia antes.
A tatuagem era no braço direito
. O de trás estava com camisa curta. O da frente estava de manga comprida, de mototáxi. Era mais baixo que o advogado. Era da cor do advogado (presente na audiência – ID 11782810).

Ressalte-se que o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP (ID 11782757, págs. 8/9) , sendo oportuno consignar, em acréscimo, que o crime foi cometido no período noturno, as
res furtivas
não foram apreendidas em poder do acusado e nem recuperadas, a suposta arma utilizada não foi encontrada e nem a motocicleta utilizada pelos assaltantes foi apreendida, o comparsa não foi preso e o réu sempre foi firme em negar a autoria dos fatos na fase investigativa (ID 11782757, pág. 21), e em juízo quando relatou que estava jantando com a sua namorada no dia do crime, fato este confirmado por sua ex-companheira Rafaela da Silva Fernandes, que asseverou que o réu estava entre 19h e 20h em um restaurante na Av. Cuiabá, conforme consignado na sentença condenatória (ID 11782810).

Importa destacar que, embora a vítima Bruno Azevedo Chaves tenha afirmado em juízo reconhecer o acusado mesmo estando de capacete — alegando que a viseira estava levantada e que já o teria visto anteriormente na invasão — tal afirmação, por si só, não supre a necessidade de outros elementos probatórios acerca da autoria.

Registre-se que os depoimentos das vítimas foram baseados em características físicas genéricas, como estatura, cor da pele e compleição física, elementos insuficientes para firmar a autoria delitiva, diante da ausência de descrição minimamente detalhada que permita identificar, de forma inequívoca, o réu como um dos autores do roubo.

Além disso, apesar de as vítimas mencionarem a existência de traços distintivos, seus depoimentos apresentaram contradições significativas nesse particular, pois enquanto Bruno Azevedo afirmou que o acusado possuía tatuagens em ambos os braços, Mateus relatou a existência de tatuagens apenas em um dos braços e na panturrilha direita, sem mencionar qualquer marca no outro braço, tratando-se de divergência relevante que compromete a credibilidade do reconhecimento e fragiliza a prova da autoria.

No caso dos autos, “a autoria delitiva tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, o que não basta, ainda que ele tenha sido ratificado em juízo, restando clara a procedência do pleito absolutório dada a carência de provas aptas para manter a condenação do réu” (STJ,
AgRg no HC n. 769.813/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.5.2023)

Desta feita, “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.05.2023).

Destarte, considerando o acolhimento da tese de absolvição em razão da ilegalidade do reconhecimento pessoal do recorrente, resta prejudicado o pleito subsidiário formulado no apelo defensivo.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para cassar a sentença impugnada e, em consequência, absolver o apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025